Tribunal: TJES
Processo: 5000699-93.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação Indireta; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000699-93.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIO ZOE ROLDI e outros (2)
APELADO: MUNICIPIO DE COLATINA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório, trata-se de Apelação Cível interposta pelo requerente
ANTONIO ZOE ROLDI, IRENE LUZIA TONINI ROLDI, KAMILY ROLDI

em face da
sentença(ID 3798938)
que, nos autos
Ação Indenizatória por Desapropriação Indireta c/c Condenação em Danos Materiais e Morais
c/c Antecipação De Tutela

julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, IV,

321, e 330, incisos I e IV, todos do Código de Processo Civil

condenando o autor ao pagamento das custas processuais
.

Em suas razões (ID 3798910) o
s apelantes se insurgem quanto ao não deferimento da assistência judiciária gratuita pelo juízo de piso e por conseguinte, ao
pagamento
das custas processuais.

Sustentam que o pedido de justiça gratuita é previsto no art. 4º da Lei 1.060/50, diz que à declaração de pobreza, pode ser feito mediante simples afirmação, na própria petição inicial ou no curso do processo, não dependendo a sua concessão de declaração firmada de próprio punho pelo hipossuficiente (STJ. REsp 901.685/DF. Rel. Min. Eliana Calmon. Dje 6/8/08). Além disso, a simples afirmação de que as partes recorrentes não possuem condições de arcar com as custas é suficiente para concessão da justiça gratuita, cabendo a parte contraria provar que a mesma é capaz de arcar com as custas processuais.

Afirma o que a declaração de hipossuficiência goza, portanto, de presunção
juris tantum
de veracidade, podendo ser elidida somente através de prova em contrário ou através de procedimento próprio de impugnação ao pedido de justiça gratuita, exigindo-se prova cabal a demonstrar que o assistido não faz jus ao benefício. Ausente prova em contrário, prevalecem os termos da declaração.

Por fim, alega no que tange a contratação de advogado particular pela parte beneficiária, esta não é razão suficiente para o indeferimento da justiça gratuita, pois, para gozar do benefício desta, a parte não está obrigada a recorrer aos serviços da Defensoria Pública, o que resta comprovado a teor da Lei 1060/50 e da Constituição Federal, que garantem o direito à gratuidade de justiça sem esse requisito de representação processual.

Contrarrazões (ID 3798943) onde o apelado afirma que
não há motivo para sua oposição à pretensão recursal, tendo em vista que os requerentes/apelantes pediram a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com fundamento em respectivas declarações de pobreza, juntadas com a inicial. Por essas razões e até porque não foi citado e, portanto, nem sequer teve a oportunidade de proceder a uma eventual impugnação das alegadas situações de hipossuficiência econômica que o recorrente não se insurge contra a apelação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Manejou o apelante o presente recurso de apelação objetivando a reforma da sentença vez que, no seu entendimento, deve litigar sob os pálios da gratuidade da justiça.

No caso dos autos, ao despachar a petição inicial ( ID 13108119), o Juízo
a quo determinou:

“
Verifico que a parte requerente cumulou pedidos incompatíveis entre si (art. 327, § 1º, inciso I). A cumulação indevida de pedidos leva à inépcia da inicial (art. 330, par. 1º, inciso IV, CPC), e reclama o seu indeferimento (art. 330, I c/c 485, I, do CPC). Porém, concedo à parte ativa emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim adequá-la”.

Em face do referido pronunciamento foi apresentada Emenda à Inicial pelo autor/apelante (ID
13643184

).

Ocorre que em análise a peça apresentada o magistrado de piso na Sentença (
ID 3798938)
entendeu

que não houve por parte da autora o cumprimento do comando judicial a ela imposto. Vejamos:

[...]”Na hipótese, em que pese ter este juízo alertado para a existência de cumulação indevida de pedidos e constado na intimação a advertência de possível extinção do feito, os requerentes por ocasião da petição de emenda à inicial permaneceram cumulando pedido de obrigação de fazer (realizar obras no destacado imóvel – limpeza e cobertura do esgoto a céu aberto) e pedido de indenização por suposta desapropriação indireta.

Extrai-se, portanto, que a parte autora foi intimada para regularizar a petição inicial e não regularizou (insistindo na cumulação indevida de pedidos).”[...]

No presente caso, observa-se, dos documentos juntados pelo apelante, que não há nos autos elementos capazes de afastar a presunção de pobreza declarada, consoante Declaração de Hipossuficiência dos recorrentes(ID 3798915, 3798889,3798902) extrato de benefício em nome de Antônio Zoe Roldi no valor de R$ 1.627,00, e CTPS em nome de
KAMILY ROLDI

sem vínculo trabalhista (3798894) desde o ano de 2018, que comprovam que, atualmente, os recorrentes encontram-se sem condições de arcar com as despesas processuais.

Por tais razões, a meu ver, o indeferimento do benefício não se coaduna com as disposições da Lei nº 1.060/50, notadamente por poder obstar o direito de amplo acesso à justiça protegido pela Constituição Federal.

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:
“[...] Na apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita, não importa se os postulantes possuem patrimônio imobiliário, rendimentos, se constituíram advogado particular, mas sim, que no momento não tenham condições de arcar com as custas e honorários, sem prejuízo próprio ou de sua família. Precedentes do STJ [...]”;
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35159005988, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Órgão
julgador
: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/12/2015, Data da Publicação no Diário: 22/01/2016).

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para conceder a assistência judiciária gratuita aos apelantes.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

1.

Consoante iterativa jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça “a declaração de insuficiência econômica gera presunção relativa da alegada incapacidade, que pode ser afastada pelo magistrado quando presentes elementos outros que revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária. [...].” (STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 01/02/2013).

2.
A documentação acostada aos autos se coaduna com a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência dos apelantes, mormente o extrato de benefício previdenciário e CTPS sem comprovação de vínculo trabalhista, demonstrando suas aparentes impossibilidades de arcarem com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

3.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.